Tribunal: TJBA
Processo: 8043108-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043108-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

AGRAVADO: ELIZETE DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – PEDIDO DE MULTA REJEITADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pela Oi S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em ação de indenização por danos morais ajuizada por Elizete da Silva Jesus. A embargante alega contradição no acórdão ao reconhecer que o juízo de primeiro grau entendeu como extraconcursal o crédito originado na demanda, tendo em vista a data de prolação da sentença, invocando o Tema 1.051 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificação da existência de contradição no acórdão embargado quanto à natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) no contexto da recuperação judicial da empresa embargante e aplicação do Tema 1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado foi prolatado com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, não apresentando os vícios apontados pela embargante. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados no voto condutor. A sentença condenatória que determinou o pagamento de danos morais foi proferida após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa, sendo o montante indenizatório de natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano de recuperação e devendo ser pago com precedência sobre os créditos concursais, conforme o art. 84 da Lei 11.101/2005. A pretensão da embargante é de rediscussão do mérito da causa e não de correção de vícios no julgado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O tribunal não está obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial, bastando indicar razões suficientes de seu convencimento. O pedido de condenação em multa foi rejeitado ante a ausência de caráter protelatório do recurso. Matéria prequestionada para fins de eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Pedido de aplicação de multa rejeitado. Tese: Crédito decorrente de sentença condenatória proferida após a aprovação do plano de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano de recuperação e devendo ser pago com precedência sobre os créditos concursais, nos termos do art. 84 da Lei 11.101/2005, não havendo contradição no acórdão que assim reconhece.

Legislação citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º; 535 (CPC/1973); 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único. Lei 11.101/2005, art. 84.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1.051; STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240; TJ-DF, Acórdão n.939704, Processo 20150020310806AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, pág. 220.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.